Tribunal: TJES
Processo: 5006040-46.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006040-46.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LIMITADA e outros (6)

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL PELA LEI 14.010/20. REGIME JURÍDICO EMERGENCIAL E TRANSITÓRIO. PANDEMIA COVID-19. SÚMULA 581 DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL NÃO IMPEDE AÇÃO CONTRA FIADORES. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CRÉDITO A SER HABILITADO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABUSIVIDADE. LEGITIMIDADE DOS FIADORES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta em ação de cobrança ajuizada contra devedores solidários e fiadores de empresa em recuperação judicial. A sentença de origem manteve o trâmite da ação, não aplicou normas consumeristas e afastou a alegada abusividade nos contratos de adiantamento de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões centrais: (i) a aplicação da suspensão do prazo prescricional pela Lei 14.010/20, decorrente da pandemia de COVID-19; (ii) a possibilidade de prosseguimento da ação de cobrança contra fiadores de empresa em recuperação judicial; (iii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários firmados para incremento da atividade empresarial; (iv) a suposta abusividade na cobrança de comissão de permanência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 14.010/20, que instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET), suspendeu temporariamente os prazos prescricionais durante a pandemia de COVID-19, afastando, assim, qualquer alegação de prescrição no presente caso.

4. Conforme a Súmula 581 do STJ, a recuperação judicial não impede o prosseguimento de ações ou execuções movidas contra terceiros devedores solidários, fiadores ou garantidores, mantendo-se a ação em relação a estes.

5. A suspensão de ações prevista no art. 6º da Lei 11.101/05 beneficia apenas o devedor principal em recuperação judicial, e não os devedores solidários ou fiadores.

6. O crédito, por ser ilíquido, deve continuar tramitando na fase de conhecimento e, após o trânsito em julgado, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da recuperação judicial.

7. As normas do Código de Defesa do Consumidor não se aplicam ao contrato bancário firmado para o incremento de atividade empresarial, que não configura relação de consumo.

8. A comissão de permanência não foi cumulada com outros encargos financeiros, não havendo comprovação de abusividade ou necessidade de revisão contratual.

9. A assinatura da carta de fiança pelos fiadores configura sua legitimidade para figurar no polo passivo da ação, como devedores solidários e principais pagadores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A suspensão do prazo prescricional pela Lei 14.010/20 afasta a alegação de prescrição em ações de cobrança durante a pandemia de COVID-19.

2. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações contra devedores solidários ou fiadores, conforme Súmula 581 do STJ.

3. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica a contratos bancários celebrados para o incremento da atividade empresarial.

4. A comissão de permanência não pode ser cumulada com outros encargos financeiros, e a simples alegação genérica de abusividade não justifica a revisão do contrato.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; Lei 11.101/05, art. 6º; CPC, art. 487, I; Lei 14.010/20; Código de Defesa do Consumidor, art. 2º; CC, arts. 394 e 1.003.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 581; STJ, REsp 1.696.396/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 20/06/2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Tratam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SERMAGRAL - SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS,
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que,
em
AÇÃO COBRANÇA
, proposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A,
julgou procedente a pretensão autoral, para condenar os requeridos ao pagamento de R$ 1.664.993,82 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos).

Em suas razões recursais (ID 6271143), os apelantes argumentam: (i) prescrição; (ii) falta de interesse de agir; (iii) incompetência do juízo, diante da conexão entre ações; (iv) suspensão da ação em virtude da recuperação judicial; (v) aplicação do CDC; (vi) revisão contratual, para realização de perícia contábil; (vii) irregularidade quanto à comissão de permanência e taxa de juros; (viii) ilegitimidade passiva dos executados, diante da ausência de assinatura no contrato de câmbio.

Em contrarrazões (ID 4498583),
BANCO DO BRASIL S.A
almeja a manutenção da sentença.

Pois bem. Em síntese, alega a parte autora que a empresa
SERMAGRAL SERRARIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA
firmou junto ao
BANCO DO BRASIL S/A
03 (três) contratos ACC- Adiantamento de Contrato de Câmbio Importação, que estão sendo cobrados nessa ação:

I - ACC - Adiantamento de contrato de Câmbio 15336455, no valor de R$307.525,33;

II - ACC- Adiantamento de contrato de Câmbio 15312874, no valor de R$ 446.326,29;

III - ACC- Adiantamento de contrato de Câmbio 15365563, no valor de R$911.142,20.

Assim, para além da condenação da empresa ao pagamento da importância total de R$ 1.664.993,82, arguiu também que existe Carta de Fiança atribuindo responsabilidade às pessoas físicas que integram o polo passivo, na qual consta expressa renúncia aos artigos 827, 830, 834, 835, 837 e 838 do Código Civil, de forma que respondem de forma solidária pelo cumprimento das obrigações.

Após regular trâmite do processo, com apresentação de contestação, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão autoral, para condenar os réus ao pagamento da integralidade do valor pretendido.

Cinge-se a controvérsia recursal em exame os seguintes pleitos:
(i) prescrição; (ii) falta de interesse de agir; (iii) incompetência do juízo, diante da conexão entre ações; (iv) suspensão da ação em virtude da recuperação judicial; (v) aplicação do CDC; (vi) revisão contratual, para realização de perícia contábil; (vii) irregularidade quanto à comissão de permanência e taxa de juros; (viii) ilegitimidade passiva dos executados, diante da ausência de assinatura no contrato de câmbio.

I - DA PRESCRIÇÃO

Primeiramente, a
lega a parte recorrente que a ACC 15336455 venceu em 15/09/2015; a ACC 15312874 venceu em 26/06/2015 e a ACC 15365563 venceu em 21/12/2015, o que, em tese, seria suficiente para reconhecimento da prescrição, tendo em vista o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

Isso porque a propositura da demanda ocorreu apenas em 21/10/2021; argumentando para tanto que “
A suspensão processual no período pandêmico não pode ser argumento para o atraso no manejo da demanda, até mesmo porque já era possível a distribuição de processos via PJE em diversos Tribunais e isso não pode ser pretexto para escopar a desídia do apelado
” (ID 6271143 - fl. 7).

Ocorre que, como bem destacou o magistrado sentenciante, os contratos de adiantamento de câmbio foram objeto de prorrogação, o que alterou a data de vencimento das obrigações. Senão, vejamos:

Adiantamento de contrato de Câmbio 15336455 (ID 6270726 E 6270727):

DATA DE VENCIMENTO: 15.09.2016;

APÓS PRORROGAÇÃO: 11.05.2018.

Adiantamento de contrato de Câmbio 15312874 (ID 6270730 E 6270731):

DATA DE VENCIMENTO: 20.06.2016

APÓS PRORROGAÇÃO: 19.10.2016.

Adiantamento de contrato de Câmbio 15365563 (ID 6270733 E 6271084):

DATA DE VENCIMENTO: 15.12.2016.

Além disso, ao contrário do que pretende fazer crer a parte recorrente, deve-se levar em conta a suspensão dos prazos prescricionais durante o período de 10/6/2020 a 30/10/2020, em razão da Lei Federal 14.010/20, que implantou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório (RJET) decorrente da pandemia do COVID-19. A esse respeito, vejamos a jurisprudência:

[...]
Deve se levar em consideração, ainda, a suspensão dos prazos prescricionais em razão do Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia coronavírus (COVID. 19) de forma que a alegação de prescrição não prospera
. [...] (TJDF; AGI 07115.27-33.2023.8.07.0000; 171.0309; Sexta Turma Cível; Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela; Julg. 31/05/2023; Publ. PJe 19/06/2023)

[...]
Insurgência quanto a Lei nº 14.010 de junho de 2020 que determinou a suspensão dos prazos processuais pelo período de 10.06.2020 a 30.10.2020. Acolhimento parcial. SUSPENSÃO. Reconhecimento. Inteligência do art. 3º, da Lei nº 14.010/20, que estabeleceu regras especiais incidentes sobre as relações privadas durante a pandemia de Covid 19. Embargos parcialmente acolhidos.
(TJSP; EDcl 2224181-18.2021.8.26.0000/50000; Ac. 16758541; São Carlos; Vigésima Sétima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luís Roberto Reuter Torro; Julg. 18/05/2023; DJESP 24/05/2023; Pág. 2530)

Em suma, levando em conta o período de suspensão do prazo prescricional decorrente do regramento supramencionado, associada à alteração das datas de vencimento das obrigações após as prorrogações correlatas, tem-se que, tendo ocorrido a propositura da ação em 21/10/2021, não há que se falar em prescrição.

II - FALTA DE INTERESSE DE AGIR, INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E SUSPENSÃO DA AÇÃO EM VIRTUDE DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Neste ponto, passo ao exame conjunto dos três argumentos, considerando que todos se relacionam com o fato da empresa
SERMAGRAL SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA,
que integra o polo passivo da demanda, se encontrar em recuperação judicial.

Como se sabe, a
teor do verbete sumular n. 581 do STJ, “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo certo que, no caso em testilha, a ação foi movida também em face dos fiadores, pessoas físicas.

Outrossim, a suspensão das ações prevista no artigo 6º, da Lei 11.101/05, se dá apenas em favor do sócio solidário da empresa em recuperação judicial, o que não é o caso dos autos.

O exame atento do contrato social (ID 6271123) revela que a
SERMAGRAL SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
é uma empresa de responsabilidade limitada, com autonomia patrimonial, o que afasta a possibilidade de incidência da malfadada suspensão em relação aos fiadores que sejam sócios da pessoa jurídica. Nesse sentido:

[...]
Suspensão determinada com base no art. 6º, II, da Lei nº 11.101/2005. Inaplicabilidade ao caso concreto. A suspensão atinge o sócio solidário, entendido como o empresário ilimitadamente responsável pelas obrigações sociais
, que não se confunde com o devedor solidário da obrigação assumida pela pessoa jurídica. O deferimento de pedido de recuperação judicial da devedora principal não autoriza a suspensão da execução em relação aos devedores solidários. Súmula 581 do STJ. Possibilidade de prosseguimento da execução em relação ao devedor solidário. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - AI: 20086815620228260000 SP 2008681-56.2022.8.26.0000, Relator: Régis Rodrigues Bonvicino, Data de Julgamento: 31/03/2022, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

[...] 3. O art. 6.º da Lei n.º 11.101/05 determina a suspensão do curso da prescrição e de todas ações e execuções ajuizadas em face da empresa em recuperação judicial, com extensão ao sócio enquanto devedor solidário. 4.
In casu, trata-se de empresa constituída sob a modalidade de EIRELI, ou seja, empresa individual com responsabilidade limitada, não cabendo a aplicação do inc. II do art. 6.º da Lei de Falências
. 5. Ao caso sob analise, aplica-se o disposto no art. 49, § 1.º da Lei n.º 11.101/2005, que estabelece “os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”. 6. Nesse sentido, o STJ, em julgamento do Recurso Especial n.º 1.333.349/SP, realizado sob o rito dos repetitivos, sedimentou posicionamento no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções, nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores, solidários ou coobrigados em geral. 7.
Portanto, a suspensão de execuções em desfavor da sociedade empresária recuperanda não aproveita a agravada, sócia, avalista da cédula de crédito, em razão da autonomia do aval (título de crédito) e da disposição do art. 49, § 1.º, da Lei n.º 11.101/05, que se refere ao coobrigado, e não ao sócio, uma vez que não cabe a suspensão da execução direcionada a codevedores ou devedores solidários pelo só fato de o devedor principal ser sociedade cuja recuperação foi deferida, pouco importando se o executado é também sócio da recuperanda ou não, por não se tratar de sócio solidário com responsabilidade ilimitada.
[...] (TJ-BA - AI: 80136534920228050000 Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus, Relator: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS, TERCEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/09/2022)

Ademais, entendo que apenas com o trânsito em julgado da ação é que a quantia passará a ser líquida e, portanto, estará sujeita aos efeitos da recuperação judicial, inclusive a novação da dívida, motivo pelo qual nada impede, neste momento, o trâmite da ação, que ainda está na fase de conhecimento. No mesmo caminhar:

AÇÃO MONITORIA. DUPLICATA. EMBARGANTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO OU SUSPENSÃO OU IMPOSSIBILIDADE. O recurso centra-se no pedido de extinção da ação monitória ou, subsidiariamente, sua suspensão, sob alegação de que a embargante ré se encontra em recuperação judicial.
De fato, nos termos do artigo 59, caput, da Lei nº 11.101/05, "o plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1º do art. 50 desta Lei".Contudo, o artigo 6º, § 1º da Lei nº 11.101/2005 estabelece o prosseguimento no juízo no qual estiver se processando a ação que demandar quantia ilíquida.
A sentença recorrida somente constituiu o crédito pretendido em título executivo, pois se trata de ação monitória, que com os embargos, assume a forma típica de ação de conhecimento. Nesse contexto, por ora, não há falar em novação da dívida enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da decisão. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Embargos à ação monitória improcedentes. Ação monitória procedente. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10057769720198260001 SP 1005776-97.2019.8.26.0001, Relator: Alexandre David Malfatti, Data de Julgamento: 03/03/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO ILÍQUIDO. NOVAÇÃO DA DÍVIDA. INOCORRÊNCIA. RECURSO ACOLHIDO. 1. Os Embargos de Declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 2.
O artigo 59 da Lei 11.101/2005 determina que o plano de recuperação judicial implica a novação dos créditos anteriores ao pedido. Por sua vez, o artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei 11.101/2005, estabelece que a ação que demandar quantia ilíquida terá prosseguimento no juízo em que estiver sendo processada
. 3. Em se tratando de Ação Monitória na fase de conhecimento, ainda não ocorreu a novação da dívida. 4. c 5. Embargos de Declaração acolhidos tão somente para agregar os fundamentos ao Acórdão vergastado. (TJ-DF 00167704020168070001 DF 0016770-40.2016.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 23/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 24/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Acerca da suposta necessidade de extinção do feito sem exame do mérito, por inadequação da via eleita, reitero, o presente feito ainda se encontra em fase de conhecimento, o que implica em clara distinção entre esta demanda e o precedente do Superior Tribunal de Justiça mencionado pelo recorrente.

Isso porque, no Recurso Especial 1723978 - PR, em que a Corte Superior reconheceu que o crédito referente ao adiantamento de contrato de câmbio deveria ser objeto de restituição nos autos da recuperação judicial, mediante habilitação no quadro geral de credores, dizia respeito à embargos à execução.

Logo, na esteira dos precedentes anteriormente mencionados, apenas a partir do momento em que o crédito decorrente desta demanda se tornar líquido é que será submetido ao juízo universal da recuperação judicial, para que possa ser habilitado; situação totalmente diversa do paradigma constante na apelação, em que o crédito já era líquido, notadamente quando estava sendo objeto de execução.

Acerca da competência, destaco inclusive os seguintes precedentes, que corroboram a tese de prosseguimento da ação de conhecimento perante o juízo na qual foi proposta:

[...] Empresa em recuperação judicial. Juízo universal da falência. Incompetência.
Tratando-se de demanda cujos pedidos são ilíquidos, a ação de conhecimento deverá prosseguir perante o juízo na qual foi proposta, após o qual, sendo determinado o valor do crédito, deverá ser habilitado no quadro geral de credores da sociedade em recuperação judicial.
Interpretação do § 1º do art. 6º da Lei n. 11.101/2005. [...] (TJ-RO - AI: 08083282820228220000, Relator: Des. Raduan Miguel Filho, Data de Julgamento: 06/12/2022)

[...] O fato das Rés estarem em recuperação judicial não é suficiente para atrair a competência do Juízo Suscitado para o Juízo onde tramita a Recuperação Judicial -
A ação de conhecimento proposta contra as empresas em recuperação judicial deve ser processada no Juízo de origem (Suscitado) até a apuração da liquidez do crédito, nos termos do § 1º do art. 6º, da Lei nº 11.101/05 - Apenas os atos de execução que afetem a recuperanda são de competência do Juízo da Recuperação, não atraindo o processamento da recuperação a competência universal para o processo e julgamento de quaisquer ações de interesse da recuperanda
- O Juízo da Recuperação não é competente para ação ordinária em que se postula quantia ilíquida contra a Empresa recuperanda. O Juízo universal da recuperação judicial só existe para os créditos líquidos e certos [...] (TJ-RJ - CC: 00440874120208190000, Relator: Des(a). TEREZA CRISTINA SOBRAL BITTENCOURT SAMPAIO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Em síntese, considerando que este processo ainda se encontra em fase de conhecimento, com mera pretensão de constituição de crédito, não há que se falar em falta de interesse de agir, necessidade de suspensão do processo ou reconhecimento da incompetência do juízo.

III - DA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

Em trato continuativo, entendo que também não assiste razão aos Apelantes quando defendem a sujeição da relação jurídico-material às regras do microssistema de defesa do consumidor.

Não obstante o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser possível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor nas relações mantidas entre pessoas jurídicas, com base da teoria finalista, ou seja, quando a pessoa jurídica adquire o produto ou serviço para uso próprio, sem utilizá-los com finalidade produtiva, penso não ser esse o caso dos autos.

Como se depreende, a avença foi celebrada com a pessoa jurídica, com aquiescência de seus sócios, que inclusive são fiadores dos acordos, com o fito de fomentar a própria atividade empresarial da
SERMAGRAL - SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
.

Sublinho que a conclusão que se alcança nesta ocasião possui respaldo no entendimento pacificado pela Corte Superior, a saber:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PESSOA JURÍDICA. RELAÇÃO DE CONSUMO E INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DECISÃO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Consoante a jurisprudência desta Corte, "não são aplicáveis as disposições da legislação consumerista aos financiamentos bancários para incremento da atividade negocial, haja vista não se tratar de relação de consumo nem se vislumbrar na pessoa da empresa tomadora de empréstimo a figura do consumidor final prevista no art. 2º do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no REsp 1.033.736/SP, Relator o Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe de 30/5/2014).
2. No caso dos autos, a Corte de origem limitou-se a afirmar a aplicação do CDC ao caso dos autos, sem analisar a natureza das contratações firmadas entre as partes. E por se tratar de questão eminentemente fática, não sendo cabível sua análise em sede de recurso especial, impõe-se o retorno dos autos à Corte de origem, conforme decisão agravada, para que se analise a aplicabilidade do CDC ao caso dos autos, nos termos da jurisprudência desta Corte. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1755447 SC 2020/0230636-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 20/09/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2021)

Em igual sentido, é uníssona a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO PESSOA JURÍDICA APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA IMPOSSIBILIDADE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL AUSÊNCIA DE DESTINAÇÃO FINAL E VULNERABILIDADE AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO AUTORAL SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não sendo a pessoa jurídica destinatária final do serviço prestado pela instituição financeira, tendo utilizado o mesmo para incremento de sua atividade comercial, não há que se falar, necessariamente, em aplicação do Código de Defesa do Consumidor e de inversão do ônus da prova.
2. Mesmo que o juízo a quo tivesse decidido pela inversão do ônus da prova, tal determinação não permite que o autor fique inerte quanto à comprovação mínima de seu direito. Portanto, seria dever dos requerentes demonstrar, ainda que minimamente, o pagamento de todas as parcelas pactuadas. 3. Sentença que deve ser mantida, já que os autores não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, CPC). 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00180314120168080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 05/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO COM FINALIDADE DE INCREMENTAR O CAPITAL DE GIRO INAPLICABABILIDADE DO CÓDIGO DO CONSUMIDOR CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESENTES NO TÍTULO EXECUTIVO RECURSO DESPROVIDO.
1. "A empresa que celebra contrato de mútuo bancário com a finalidade de obtenção de capital de giro não se enquadra no conceito de consumidor final previsto no art. 2º do CDC. Precedente" ( AgRg no AREsp 71.538/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, DJe 4.6.2013)
. 2. Como cediço, a cédula de crédito bancária é regida pela Lei 10.931/2004, que impõe os parâmetros necessários à sua eficácia jurídica. 3. Nos termos do artigo 783, do Código de Processo Civil, a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível. In casu, a Cédula de Crédito Bancário acostada às fls. 146/153 preenche todos os requisitos mencionados. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - AC: 00133061820168080021, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 08/03/2022, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Por conseguinte, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso sob exame, assim como as demais normas protetivas ao consumidor, tenho por fragilizados os argumentos veiculados pela parte apelante quanto à ilegalidade de cláusulas contratuais e tarifas bancárias, na medida em que a argumentação nesse âmbito é fundamentada no diploma legal supracitado, que não guarda pertinência com o caso em comento.

IV - REVISÃO CONTRATUAL PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL, IRREGULARIDADE QUANTO À COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E TAXA DE JUROS

Via de consequência, afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, não há que se falar na necessidade de realização de perícia contábil; até porque, trata-se de mera alegação genérica, em que não consta qual seria sequer o impacto da referida prova, caso viesse a ser produzida.

Ora, o reconhecimento do direito à produção de perícia contábil ou mesmo inversão do ônus da prova implicaria necessariamente em declaração de nulidade da sentença para posterior reabertura da instrução processual, o que se revela manifestamente incabível.

Isso tendo em vista que o reconhecimento de eventual nulidade deve ser lido com reservas, para fazê-lo apenas em situações excepcionais e com a devida demonstração de prejuízo:

[...] 1.
A jurisprudência desta Corte é reiterada no sentido de que a decretação da nulidade processual, ainda que absoluta, depende da demonstração do efetivo prejuízo por aplicação do princípio do pas de nullité sans grief.
No caso em análise, além de preclusa a questão, como consignado no acórdão recorrido, a defesa não logrou demonstrar qual o prejuízo experimentado em razão da alegada falta de intimação para se manifestar acerca do laudo pericial. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AgRg no AREsp: 1709692 SC 2020/0131735-9, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 08/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2020)

[...] 6. "
O reconhecimento da nulidade processual exige efetiva a demonstração de efetivo prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief)
" ( AgInt no AREsp 1310558/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 08/04/2019). 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1878274 RJ 2020/0134569-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/03/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022)

Sendo assim, não demonstrado de que forma a produção da prova impactaria no deslinde do feito, deve ser mantida incólume a sentença.
Do mesmo modo, não há que se falar na necessidade de realização de prova técnica também pelo fato de que os documentos acostados aos autos são suficientes para julgamento do processo, inclusive em atenção ao ônus da prova.

Oportuno frisar que o juiz, enquanto destinatário das provas, procederá sua valoração da maneira que entender mais adequada para a solução do caso concreto, conforme pacífico entendimento desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. RICMS/ES. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. FALTA RELATIVA À ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL MULTA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I -
E sabido que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência e necessidade de sua produção, conforme preceitua o art. 370, do CPC.
Caso as provas porventura pretendidas sejam inúteis ou meramente protelatórias, o seu indeferimento motivado mostra-se forçoso (parágrafo único, art. 370, do CPC). [...] (TJ-ES - AC: 00002186020198080035, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/02/2020, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/02/2020)

EMENTA : APELAÇÃO CÍVEL SENTENÇA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA LAUDO PERICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE CONSTRUÇÃO PRECÁRIA E INUTILIZÁVEL ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO AUTÔNOMA DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CONSTRUÇÃO NO TERRENO QUE REFLETIRIA EM ACESSÃO INDENIZÁVEL . SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. [...]
2. Por ser o juiz destinatário das provas, a ele incumbe a valoração do conjunto probatório trazido a exame, de acordo com o seu livre convencimento motivado
(STJ, 4ª Turma, RESP nº 200802113000, Rel. Luis Felipe Salomão, DJE: 26/03/2013; AGA 200901317319, 1ª Turma, Rel. Arnaldo Esteves Lima, DJE. 12/11/2010). [...] (TJ-ES - AC: 00365633020128080048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 17/05/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/05/2022)

Outrossim, concernente às supostas irregularidades constatadas pela análise do contrato, observo que a parte se limita a argumentar genericamente sobre a não discriminação de taxas, o que não é suficiente para a revisão do contrato firmado com base da voluntariedade e liberalidade das partes, sob pena de afronta ao princípio
pacta sunt servanda.
Nessa linha intelectiva, cito alguns julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DEVEDOR - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRETENSÃO REVISIONAL - PESSOA JURÍDICA - CDC - APLICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - TEORIA DA IMPREVISÃO - AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO - PACTA SUNT SERVANDA - PREVALÊNCIA. - Não há campo para o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, quando a parte não postula a produção da prova, mas, em verdade reclama aplicação de presunção de veracidade, ante a não apresentação de documento, por se tratar de questão afeta ao mérito - A pessoa jurídica autora não se enquadra no conceito de consumidora, ou seja, destinatária final do bem, na medida em que o crédito disponibilizado pela ré é utilizado como capital de giro, servindo como insumo à atividade comercial.
Nesses casos, não é caracterizada a relação de consumo e, portanto, não incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor - Não se desincumbiu a parte autora do ônus de provar a excessiva onerosidade do contrato, não se verificando a ocorrência de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, tampouco a extrema vantagem experimentada pela instituição financeira, impossibilitando, assim, a revisão da relação contratual.
(TJ-MG - AC: 00133649120148130040 Araxá, Relator: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 17/11/2021, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CDC. CONSUMIDOR FINAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ÔNUS DA PROVA. CPC, ART. 373, I E II. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. VALIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. 1. O fato de as razões recursais reproduzirem, em parte, os mesmos argumentos expostos na contestação, por si só, não ofende o princípio da dialeticidade. Precedente do STJ. 2. O Código de Defesa do Consumidor destina-se, precipuamente, ao consumidor pessoa física. Na relação jurídica entre sociedades empresariais, admite-se, excepcionalmente, sua aplicação, se evidenciada a vulnerabilidade de uma das empresas e, ainda, se essa adquirir o produto ou serviço como destinatária final. 3. A cédula de crédito industrial emitida pela autora tem como objeto a obtenção de crédito junto à instituição financeira para a aquisição de máquinas e equipamentos destinados a fomentar as suas atividades empresariais, motivo pelo qual não se enquadra no conceito de consumidor final do produto ( CDC, art. 2º). [...]
6. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 7. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07033113320218070007 DF 0703311-33.2021.8.07.0007, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/02/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 16/02/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

A despeito dos argumentos acostados à apelação, os recorrentes não apontaram concretamente quais tarifas foram indevidamente cobradas, nem mesmo indicaram em qual documento estas estariam previstas; trata-se, em verdade, de argumentação destituída de elementos mínimos capazes de esclarecer onde estão as cobranças supostamente indevidas.

O exame atento das provas juntadas aos autos não indicam tarifas abusivas, notadamente quando os Contratos de Câmbio que instruem a inicial não fazem sequer menção a quaisquer tarifas que possam ser reputadas irregulares.

Quanto à comissão de permanência, de fato, esta tarifa não pode ser cumulada com encargos moratórios, na esteira das seguintes súmulas do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.

Súmula 294: Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de contrato.

Súmula 296. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.

Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Assim, parece claro que é inviável a cumulação de comissão de permanência com qualquer outro encargo moratório, nos termos das determinações previstas pela Corte Superior.

Ocorre que, a simples leitura dos documentos relativos aos Adiantamentos de Contrato de Câmbio é suficiente para demonstrar que somente houve cobrança da comissão de permanência, sem que exista sequer menção a juros, correção monetária ou qualquer outra tarifa correlata.

Senão, vejamos a cláusula 58, que é comum às avenças, e é clara ao estabelecer que em caso de inadimplência, haveria a cobrança da comissão de permanência:

CLÁUSULA 58

A PARTIR DA INADIMPLÊNCIA DO PRESENTE CONTRATO, OS VALORES DAS DESPESAS DECORRENTES DA RESOLUÇÃO DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL NR. 2901 E CIRCULAR DO BACEN NR. 2751, DOS ENCARGOS FINANCEIROS EXIGIDOS PELO BACEN NA BAIXA DE CONTRATOS COM LETRAS A ENTREGAR, DA DIFERENÇA DE TAXA DE CÂMBIO APURADA SEGUNDO CLÁUSULA ESPECÍFICA DESTE CONTRATO E DAS DESPESAS DE PROTESTO CARTORÁRIO SERÃO ATUALIZADOS PELA COMISSAO DE PERMANENCIA A TAXA DE MERCADO, CONFORME FACULTA A RESOLUÇÃO N. 1129, DE 15.05.86, DO CMN.

Nesse trilhar, não vislumbro nos contratos (ID 6270726, 6270727, 6270730, 6270731, 6270733, 6271084) sequer previsão de cumulação de comissão de permanência com correção monetária ou juros, de forma que a parte recorrente se limitou em proceder argumentação genérica acerca da suposta cobrança indevida, sem indicar onde a malfadada taxa estaria inserta.

Outrossim, os documentos referentes aos cálculos (ID 6270729, 6270732 e 6271085) que embasam os contratos de câmbio, apontam que não há ocorrência de cumulações indevidas, mas apenas a cobrança isolada da comissão de permanência.

Nesse contexto, a simples leitura do recurso de apelação revela que a parte recorrente pautou sua pretensão de revisão dos juros também em alegação genérica de que haveria abusividade nos encargos cobrados, sem indicar concretamente qual percentual indevidamente utilizado ou mesmo onde este estaria previsto.

Isto é, não fez referência à taxa de juros que considera abusiva, notadamente quando não indica sequer qual percentual teria sido aplicado, nem mesmo informa qual foi a média praticada pelo mercado no período correlato ou quais os juros que pretende que incidam na espécie.

Nessa toada, é firme a jurisprudência pátria ao atestar que as alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para permitir a revisão indiscriminada do contrato, de forma que tais irresignações exigem indicação específica do excesso e dos motivos pelos quais deveriam ser alterados os encargos.
A esse respeito, vejamos os seguintes precedentes:

[...] 4.
Outrossim, a jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos. Precedentes
. 5.
Não há comprovação por parte do autor de que tenha incidido sobre a dívida eventualmente cobrada a comissão de permanência cumulada com outros encargos moratórios, o que afasta a necessidade de revisão contratual.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 044180021717, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/11/2021, Data da Publicação no Diário: 13/12/2021)

[...] 7.
A jurisprudência pátria é tranquila no sentido de afirmar que as meras alegações genéricas de abusividade nas relações contratuais firmadas com instituições financeiras não são suficientes para fundamentar o pedido de revisão do contrato, de modo que tais apontamentos devem ser específicos.
[...] incumbe ao devedor comprovar a inexistência da dívida, o pagamento do débito - ônus do qual não se desincumbiu o embargante apelante - ou a inexigibilidade da obrigação. Ausente prova de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado e comprovado na inicial, incumbe ao devedor arcar com o pagamento da dívida representada pela prova escrita. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 048140144444, Relator : RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 19/08/2022)

Portanto, a pretensão da recorrente revela-se abstrata, diante da não indicação concreta do percentual supostamente abusivo, o que não pode ser aceito, sob pena de permitir que mera alegação de irregularidade em determinado encargo gere uma revisão geral e irrestrita do contrato por parte do Poder Judiciário.

Não há comprovação por parte da apelante de que tenha incidido sobre a dívida qualquer taxa de juros, muito menos que esta tenha se dado em percentual abusivo, o que afasta a possibilidade de revisão contratual e de descaracterização da mora.

V - DA AUSÊNCIA DE ASSINATURA DOS EXECUTADOS NO CONTRATO DE CÂMBIO

Finalmente, no que diz respeito à suposta ilegitimidade passiva dos executados, por não terem assinado diretamente o contrato de câmbio, a referida tese não merece prosperar.

A demanda foi ajuizada com a pretensão de cobrança dos Contratos de Câmbio, devidamente acostados à inicial, nos quais consta a assinatura da empresa
SERMAGRAL - SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA,
sendo indubitável a sua legitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Da mesma forma, as Cartas de Fiança associadas aos pactos principais de adiantamento de contrato de câmbio possuem as assinaturas de todos os avalistas, que igualmente integram o polo passivo, sendo inconteste sua legitimidade
ad causam
.

Nos documentos de ID 6271086 e 6271087, constam o nome de todas as pessoas físicas que integram o polo passivo do processo, na qualidade de fiadores, devedores solidários e principais pagadores de
SERMAGRAL - SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA
, quais sejam:
ROGERIO BARBIERO VOLPINI, PATRICIA SANTANNA DE RESENDE VOLPINI, HELIO MARCOS VOLPINI, JANE MARIA PORTO VOLPINI, ANTONIO BARBIERO VOLPINI, MARIA ZELIA DE MORY VOLPINI.

Nesse sentido, ressalto que, nos citados documentos, há registro de que as assinaturas foram inclusive autenticadas pelo cartório competente, reforçando a credibilidade da documentação e afastando qualquer discussão quanto à legitimidade passiva das partes.

Em resumo, parece claro que trata-se de situação na qual os fiadores, por expressa previsão na Carta de Fiança, em que renunciaram até mesmo o benefício de ordem, devem ser considerados devedores solidários da obrigação principal.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
SERMAGRAL - SERRARIA DE MÁRMORES E GRANITOS LTDA E OUTROS
para
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença que
condenou os requeridos ao pagamento de R$1.664.993,82 (um milhão, seiscentos e sessenta e quatro mil, novecentos e noventa e três reais e oitenta e dois centavos).

A despeito do não provimento do recurso, deixo de fixar honorários recursais (art. 85, §11º, CPC), tendo em vista que restaram estabelecidos na origem no percentual máximo de 20% (vinte por cento), conforme art. 85, §2º CPC.

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

DESEMBARGADOR
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/08/2024 às 16:47:30, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52593015082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.